Tribunal: STF
Processo: ARE 1576062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA, ASSEGURANDO O DIREITO DA IMPETRANTE DE NÃO RECOLHER O COMPLEMENTO DE ICMS SOBRE AS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE GASOLINA TIPO "C" E ÓLEO DIESEL PARA O ESTADO DE ALAGOAS. O CONVÊNIO CONFAZ ICMS Nº. 54/2016 ALTEROU O CONVÊNIO ICMS Nº. 110/2007, REVOGANDO OS 88 10 E 11 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA DESTE ÚLTIMO, JÁ DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF NA ADI 4171/DF E REVOGOU A SISTEMÁTICA DAS OPERACÓES INTERESTADUAIS COM COMBUSTÍVEIS. DISTINGUISHING DO REFERIDO PRECEDENTE AO CASO EM ANÁLISE. OS ARTIGOS IMPLEMENTADOS PELO CONVÊNIO CONFAZ Nº.54/2016, A PARTIR DE UMA LEITURA ATENTA, FIZERAM COM QUE OS ESTADOS DA FEDERAÇÃO CUMPRISSEM, EM VERDADE, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO PROFERIDA PELA SUPREMA CORTE. A DETERMINAÇÃO PARA QUE SE ESTORNE E SE FAÇA O RECOLHIMENTO, QUE ERA CUMULATIVO E, POR ISSO, IMPLICAVA BITRIBUTAÇÃO, NÃO EXISTE MAIS NO ORDENAMENTO. APESAR DE NÃO HAVER ILEGALIDADE NO REFERIDO CONVÊNIO, A SUA EXIGÊNCIA VIOLA O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO, NO ESTADO DE ALAGOAS, INCORPORANDO O REFERIDO CONVÊNIO. ALTERAÇÕES INCORPORADAS POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL 50.529/16. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NO SENTIDO DE SER NECESSÁRIA LEI ESPECÍFICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO DIREITO À REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NO ENTANTO, SUA EXECUÇÃO DEVERÁ OCORRER ADMINISTRATIVAMENTE OU POR MEIO DE NOVA DEMANDA JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 82, § 1º, do ADCT; e 2º, 60, § 4º, III e 155, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 82, § 1º, do ADCT; e 2º e 60, § 4º, III, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/06/2017).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente